Tribunal: TJES
Processo: 5020517-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020517-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO DOS SANTOS BOMFIM

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em habeas corpus, indeferiu liminar para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob alegação de excesso de prazo na análise do pedido em primeiro grau e de debilidade extrema do paciente em razão de comorbidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é tempestivo, conforme certidão nos autos, afastando a preliminar de não conhecimento por intempestividade.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a demonstração cumulativa de debilidade extrema por doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

5. Os laudos médicos comprovam a existência de enfermidades, mas não evidenciam a impossibilidade de tratamento no cárcere.

6. Relatório da unidade prisional atesta que o paciente recebe acompanhamento regular por equipe de saúde e possui acesso à rede pública (SUS), afastando a alegação de desassistência estatal.

7. Não se admite presumir a ineficiência do sistema prisional sem prova concreta de inadequação do atendimento médico.

8. A contagem de prazo processual não é meramente aritmética, devendo considerar a complexidade da causa, que envolve organização criminosa, tráfico de entorpecentes, pluralidade de réus e necessidade de diligências.

9. A tramitação regular do feito, com observância do contraditório e sem desídia judicial, afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

10. A gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade social do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova cumulativa da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

2. A existência de atendimento médico regular no cárcere afasta a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz das circunstâncias concretas do processo, não se limitando à contagem aritmética.

4. A complexidade da causa e a ausência de desídia judicial afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por demora processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, II; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020517-68.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
SEBASTIÃO DOS SANTOS BOMFIM

A
UTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Não Cabimento)

Consoante relatado, a d. Procuradoria de Justiça, no id 7929363, pugnou pelo não conhecimento do agravo regimental, sustentando que o recurso foi interposto intempestivamente
.

Entretanto, considerando a certidão de ID 18915686, forçoso compreender que o recorrente, interpôs o recurso o recurso tempestivamente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020517-68.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
SEBASTIÃO DOS SANTOS BOMFIM

A
UTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
SEBASTIÃO DOS SANTOS BOMFIM

contra a r. decisão de ID 18372042, de minha lavra, que, nos autos do
Habeas Corpus
em favor do recorrente, não concedeu a medida liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Em suas razões recursais no ID 18412636, sustenta o agravante, em resumo, que (i) há excesso de prazo para análise do pleito de prisão domiciliar em primeiro grau; (ii) a prisão domiciliar é devida, posto, que o paciente sofre de “debilidade extrema” no cárcere por conta das diversas comorbidades de que sofre.

Portanto, requer “a imediata substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar” e subsidiariamente, que seja determinado que a autoridade coatora aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões pela d. Procuradoria de Justiça, no ID 18882666, pugnando pelo
não conhecimento
do recurso por ter sido interposto intempestivamente.

No despacho de ID 18892506, foi determinado que a Secretaria certificasse acerca da tempestividade do Agravo Regimental interposto.

Da
certidão de ID 18915686
extrai-se que o recurso é tempestivo.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A defesa sustenta a tese de que a simples existência de doenças graves autorizaria o recolhimento domiciliar, independentemente da demonstração de que o sistema prisional não pode assisti-lo. Todavia, tal entendimento diverge frontalmente da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Câmara.

A interpretação do art. 318, inciso II, do CPP exige a cumulação de dois requisitos para a excepcional substituição da segregação cautelar pela domiciliar: a demonstração inequívoca de debilidade extrema por motivo de doença grave; e a prova da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional onde o réu se encontra.

No caso em tela, embora os laudos médicos confirmem o quadro de saúde do agravante, o relatório expedido pelo Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (ID 17235773) é categórico ao afirmar que o paciente recebe atendimento regular pela Equipe de Atenção Primária Prisional e, se necessário, possui acesso garantido à rede pública de saúde (SUS).

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário presumir a falência do sistema de saúde prisional de forma genérica quando há prova documental nos autos de que o atendimento está sendo prestado. Sem a prova da desídia estatal no cuidado clínico do paciente, não se preenche o requisito da "extrema debilidade" que impeça a permanência no cárcere.

Quanto à demora na prestação jurisdicional, o agravante reitera o argumento de que o pedido de revogação aguarda análise há tempo excessivo. Contudo, como pontuado na decisão recorrida, a contagem de prazos processuais não é puramente aritmética.

No caso dos autos, a causa é complexa, envolvendo organização criminosa e tráfico de entorpecentes, com multiplicidade de réus e necessidade de diligências.

A tramitação regular do feito, sem desídia do magistrado, afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Isso porque, volto a ressaltar, não obstante o fato de o pedido ter sido primeiramente realizado no dia 25/11/2025, verifica-se que a manifestação ministerial acerca deste foi acostada aos autos apenas no dia 11/12/2025 (ID 87319542) – há pouco mais de 2 (dois) meses, os quais incluem o período o recesso forense – sendo inviável ao magistrado prolatar decisão sem oportunizar o contraditório da acusação. Portanto, o prazo decorrido é verdadeiramente menor. O juízo de origem agiu com cautela ao aguardar o contraditório e o saneamento dos autos perante uma lide de alta complexidade.

Por fim, as infrações imputadas ao agravante (arts. 33, 35 e 40 da Lei 11.343/06) e a suposta participação em organização criminosa evidenciam uma periculosidade social que justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, não há nada novo e capaz de alterar meu convencimento acerca da matéria.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo regimental
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.